Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE ATIVOS. CORRETORA DE CRIPTOMOEDAS. BITCOIN. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais – a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.

2. Os elementos coligidos aos autos não indicam a probabilidade do direito, uma vez que ausente prova do depósito dos valores apontados na inicial ou mesmo do percentual de bitcoin na corretora de criptomoedas.

3. A suposição de que a corretora poderia dilapidar seu patrimônio ou encerrar suas atividades sem honrar os compromissos com seus clientes, baseada em notícia de mídia, sem elementos mínimos que indiquem sua veracidade, não configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Negou-se provimento ao agravo.